Tribunal: TJSP
Processo: 2199075-15.2025.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Depósito prévio. Exigência legal do art. 968, II, do CPC. Intimação para comprovar gratuidade de justiça ou efetuar o recolhimento das custas iniciais e do depósito de 5% sobre o valor da causa. Inércia da parte autora. Aplicação do art. 968, § 3o, c.c. art. 330, IV, e art. 485, I, do CPC. Indeferimento liminar da petição inicial. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.